Tribunal: TJDFT
Processo: 0751978-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE. VAGA EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA. PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1 – Mandado de segurança. Na forma do artigo 1o da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
2 – Direito líquido e certo. O impetrante, com 82 anos de idade, é paciente oncológico e portador de doença renal crônica. O relatório médico informa que o paciente depende de vaga fixa em terapia renal substitutiva externa para obter a alta hospitalar e que há risco de infecção hospitalar com a internação prolongada. A manutenção desnecessária em ambiente hospitalar impõe sofrimento excessivo ao paciente, priva-o do convívio com os seus familiares, além de ocupar leito que poderia ser destinado a outros pacientes com quadro de saúde com maior gravidade. A recomendação dos profissionais para desospitalização do paciente aliada à ausência de previsão para disponibilidade de vaga para hemodiálise de forma ambulatorial, importa em violação do direito do impetrante de acesso integral aos serviços públicos de saúde visando à sua recuperação e à redução do risco de doenças e outros agravos potenciais à sua saúde, configurando o direito líquido e certo que ampara a concessão da ordem para compelir o Distrito Federal a disponibilizar imediatamente a vaga para a hemodiálise ambulatorial, na rede pública, conveniada ou particular, nos termos da prescrição médica.
3 – Segurança concedida em parte.
e